Tribunal: TJDFT
Processo: 0011527-34.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração têm seu alcance definido no artigo 619 do Código de Processo Penal, isto é, destinam-se a expurgar do julgado eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que prejudiquem sua intelecção.
2. Pequenas divergências na descrição das características físicas do embargante pelas vítimas não configura contradição sanável na via recursal eleita, se a que foi abordada e agredida por este com uma coronhada na cabeça o reconheceu com absoluta certeza como autor da infração tanto na delegacia quanto em Juízo, além de ter sido apreendida na sua posse a chave do carro subtraído da vítima.
3. Definida autoria por percuciente exame da prova, questão que foi suficientemente discutida e resolvida, não há que se falar em omissão ou obscuridade sanável em sede de embargos de declaração. Mesmo para fins de prequestionamento, desnecessária manifestação expressa pelo julgador acerca de dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, o que não impede a interposição de recursos excepcionais porquanto o requisito do prequestionamento é atendido quando emitido juízo de valor sobre as questões suscitadas. Precedentes.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.